Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. PRELIMINAR. IMCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VARA DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. VARA CÍVEL. JUÍZO COMPETENTE.
1. A discussão travada em ação de usucapião entre particulares não está enquadrada na competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, porquanto, para que haja o deslocamento da competência para essa vara especializada, faz-se necessário que a respectiva causa de pedir e o pedido digam respeito a tema eminentemente afeto ao meio ambiente (ex vi dos arts. 34 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução TJDFT no 3/2009).
2. Preliminar acolhida. Recurso provido. Remessa dos autos ao Juízo da Vara Cível de Planaltina.